Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707470-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (executada), contra decisão do Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo no 0726745-40.2019.8.07.0001), ajuizada por CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu a realização de penhora on-line (ID 55084554 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 15342272), a agravante narra que na impugnação ao cumprimento de sentença defendeu a ausência de planilha discriminada do valor devido, requisito previsto no artigo 524, do Código de Processo Civil. Afirma que a ausência desse documento gera cerceamento do seu direito de defesa. Argumenta, ainda, a necessidade de habilitação do crédito perante o Juízo Universal em decorrência do deferimento do processamento de sua Recuperação Judicial, nos termos do artigo 7o, §1o, da Lei no 11.101/2005. Subsidiariamente, alega que o cumprimento deve ser suspenso com fundamento no artigo 6o, da Lei no 11.101/2005 (stay period). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja determinada a habilitação do crédito exequendo nos autos da recuperação judicial ou, subsidiariamente, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença nos termos do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005. Pede, por fim, o deferimento da justiça gratuita. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 15370967). A recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo (ID 15669785). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. De início, é importante destacar que somente se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/05: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. É certo que, em situações semelhantes à dos autos, o entendimento desta Relatoria era de reconhecer que o fato gerador do crédito era a sentença que reconheceu o direito ao credor. Entretanto, atento às disposições do Código de Processo Civil quanto à necessidade de os Tribunais manterem a uniformidade de suas decisões (artigo 926, do CPC), e verificando a evolução da Jurisprudência dos Tribunais Superiores, curvo-me ao posicionamento no sentido de que, para determinar a sujeição do crédito à recuperação judicial, deve-se analisar a data do fato gerador, independentemente de eventual reconhecimento judicial. Nesse sentido, eis julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente." 2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) Da análise dos autos, verifica-se que se trata de ação de cobrança de emolumentos devidos pelo cancelamento de atos de indisponibilidade de bens ocorridos em 19.04.2018 (ID 44142414 – Pág. 6 dos autos originais). Constata-se, assim, que os fatos geradores dos valores cobrados ocorreram em data anterior ao deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial da recorrente (30.05.2019 – ID 54738235 dos autos originais). Assim, em sede de cognição preliminar, própria desta fase do processamento do agravo, é possível antever que o crédito exequendo deve seguir a sistemática estabelecida pelo Juízo Universal, conforme entendimento desse Egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Consoante orientação do c. STJ, o crédito derivado de inadimplemento contratual é constituído desde a sua ocorrência, e não do pronunciamento judicial que o reconhece. 3. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 4. Tendo em vista que o crédito do exequente foi abrangido pelo plano de recuperação judicial homologado, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe, em decorrência da perda superveniente do interesse processual pela novação do crédito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1221980, 07175806920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. I. Crédito constituído por sentença condenatória proferida antes do pleito de recuperação judicial, independentemente do trânsito em julgado, é abrangido pela novação resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, consoante a inteligência dos artigos 6o, § 1o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005 II. A jurisprudência evoluiu no sentido de que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador, e não a data do seu reconhecimento judicial. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215004, 07361642120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019) Outrossim, evidente o perigo na demora, tendo em vista que a produção de efeitos da decisão recorrida levará à continuidade da fase de cumprimento de sentença e a possível diminuição patrimonial da agravante. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, as questões objeto do recurso serão devidamente analisadas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender o cumprimento de sentença na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator